Tribunal: STF
Processo: Rcl 75144
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADPF 347. PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DE TEMPO REMIDO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por alegada afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte nos autos da ADPF 347.



    Narra a defesa que “entre maio de 2022 e março de 2023, o reclamante trabalhou por 286 dias. Neste mesmo período, o reclamante trabalhou por 2.269 horas. O juízo da execução penal considerou, para fins de remição, que cada dia trabalhado teria duração de 6 horas, resultando num total de 126 dias remidos, para o período assinalado”. 



    Em continuidade, diz que “O MPMG discordou da contagem, entendendo que a remição se dá em razão dos dias trabalhados, sem vínculo com o número de horas. Assim, o MPMG interpôs agravo em execução para alterar de 126 dias para 95 dias de pena remidos. A pretensão do MPMG é fundada em entendimento do STJ e do próprio STF, de que a remição, segundo a LEP, contabiliza-se em dias, não em horas”. Destaca que “O acórdão do TJMG (anexo) entendeu da mesma forma que o MPMG, ou seja: que o fator decisivo são os dias trabalhados e não as horas”.



    Sustenta, em síntese, que “Considerar, para fins de remição, que o dia de trabalho é executado com 6 horas e que as horas trabalhadas além disso devem ser computadas como sendo um outro dia de trabalho permite a verdadeira individualização da pena, tratando de forma individualizada cada apenado, a depender do número de horas trabalhadas em um dia. Além disso permite, também, de forma ordeira e eficiente, a concretização dos itens itens n. 1 (vagas insuficientes e de má qualidade) e 3 (saída atrasada de presos) da ADPF 347”.



    Requer seja cassado o acórdão impugnado “e que seja restabelecida a decisão do juízo da execução penal que, em harmonia à declaração do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional, considerou as horas, e não os dias, para fins de remição, reconhecendo, para ao recorrente, o direito aos 126 dias e remição (no período entre entre maio de 2022 e março de 2023)”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento da ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio, relamente reconheceu “o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro”.



    Nada obstante, in casu, não se pode falar em desobediência ao entendimento fixado na ADPF 347, considerando-se que o pedido deduzido na inicial – reestabelecimento de tempo remido – não guarda aderência estrita com o objeto do paradigma apontado, tendo em vista que não há nenhuma determinação, naqueles autos, no sentido proposto pelo ora reclamante. 



     Nesse diapasão, saliento que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, verbis:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE DECISÃO PROFERIDA NA RCL 29.303 MC. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRETENDIDO RELAXAMENTO DE PRISÃO E O PARADIGMA INVOCADO (ADPF 347 MC). NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. É incabível a reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. O tema referente ao relaxamento de prisão não guarda estrita pertinência com o pronunciamento do Supremo nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 45.526-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 14/03/2022)



    Desta sorte, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 347-MC/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO APONTADA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DO FENÔMENO DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.  (Rcl 30.104-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 17/05/2019)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente